Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava compelir a parte requerida a reduzir sua carga, horária, no cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, para 20 horas semanais.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a Lei n. 3.322/2004, que estrutura a carreira de enfermeiro no Distrito Federal, estabelece a jornada de trabalho do cargo em vinte horas semanais. Aduz que o Edital do concurso, embora vincule as partes, não pode inovar no ordenamento jurídico, em contrariedade à legislação vigente. Alega que a negativa ao pleito viola o princípio da razoabilidade e da legalidade. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da possibilidade de redução da carga horária da recorrida de 40 horas para 20 horas semanais, no cargo de Enfermeira da Família e Comunidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 5o, caput, da Lei Distrital n. 3.322/2004 prevê, expressamente, que a jornada de trabalho do enfermeiro é de vinte horas semanais. Contudo, estabelece em seu parágrafo primeiro que “observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos ocupantes do cargo de enfermeiro opção pela jornada de quarenta horas semanais, excetuados os casos previstos em legislação própria”. E no parágrafo segundo dispõe que “uma vez concedida a jornada de trabalho de quarenta horas semanais, o retorno à jornada anterior deverá ser pleiteado com noventa dias de antecedência, ficando a Administração submetida ao mesmo prazo para determinar o retorno em decorrência de seu interesse”.
5. Na hipótese em análise, a parte recorrida ingressou no serviço público, prestando concurso específico para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, como previsto na Portaria Conjunta SGA/SES n. 08, de 18/07/2006, alterada pela Portaria Conjunta n. 74, de 14/12/2017, e no Edital de Concurso no 08, de 2 de março de 2018.
6. Nesse cenário, não há nenhuma violação ao princípio da legalidade ao se estabelecer no edital a jornada de quarenta horas semanais para o cargo em análise, haja vista o interesse do serviço por parte da Administração Pública, como faculta a própria legislação vigente, como bem pontuou o magistrado sentenciante.
7. A conveniência e a oportunidade da redução da carga horária dos Enfermeiros de Família e da Comunidade são de escolha da Administração, conforme interesse público, nos limites do poder discricionário do Estado. Não se trata de direito subjetivo do servidor. O assunto em tela reside na seara da discricionariedade da Administração. De modo diverso do contrato particular, o contrato no serviço público é predeterminado pelas prerrogativas da conveniência e oportunidade conforme critérios inerentes e próprios da gestão pública. Nesse contexto, é defeso ao Poder Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a redução de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37, da Constituição Federal. Precedente: TJDFT, Acórdão 1158131. Logo, não merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
9. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.322/2004, art. 5o; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1158131, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 14.03.19.